Tribunal: TJSP
Processo: 2040370-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PENHORA – Alegações preliminares dos agravantes de inépcia da inicial e incompetência do juízo – Matérias que não foram alegadas e discutidas nos autos originários – Decisão judicial que aceitou a competência, dada a impossibilidade de ser declarada de ofício a incompetência relativa, conforme súmula 33 do STJ – Impossibilidade de a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PENHORA – Alegações preliminares dos agravantes de inépcia da inicial e incompetência do juízo – Matérias que não foram alegadas e discutidas nos autos originários – Decisão judicial que aceitou a competência, dada a impossibilidade de ser declarada de ofício a incompetência relativa, conforme súmula 33 do STJ – Impossibilidade de a incompetência do Juízo ser alegada diretamente em fase recursal, a fim de evitar supressão de instância – Recurso não conhecido, neste aspecto.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pela autora, ora agravada, para determinar fosse expedida certidão, para fins de averbação na matrícula do imóvel acerca da existência deste processo, bem como para que os réus se abstivessem de celebrar negócios jurídicos com terceiros - Cabimento – A verossimilhança da alegação da autora decorre da relação jurídica existente entre as partes - O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre dos prejuízos que poderiam advir, a terceiros, de eventual venda do terreno em litígio - Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra a r. decisão que denegou efeito suspensivo ao recurso – Recurso prejudicado tendo em vista o julgamento deste agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.